Tribunal: TJDFT
Processo: 0720573-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0720573-80.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. A agravante Viplan Viação Planalto Ltda. peticiona ao ID 39334450, discorrendo que, no processo n. 0070520-25.2013.8.26.0100, o imóvel de matrícula n. 7942 foi “arrolado na falência de outra empresa, a Viação Aérea de São Paulo – VASP”. Junta decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo, na qual se determinou a expedição de ofício ao 7o Cartório de Registro de Imóveis do Distrito Federal para que “proceda ao bloqueio dos imóveis das seguintes matrículas n.: 7.941 e 7.942”, devendo ser protocolizada diretamente pelo administrador judicial (ID 39334449). Argumenta que as razões expendidas no agravo de instrumento e a questão prejudicial externa consubstanciada na decisão coligida aos autos respaldam o provimento do recurso para reforma da decisão que determinou a constrição do reportado bem. É o relato do necessário. Decido. 2. Da análise da decisão juntada pela agravante ao ID 39334449, observa-se que a determinação de expedição de ofício ocorreu em 29/7/2019, sendo efetivada a averbação na matrícula do imóvel em 9/9/2019 (Av.20-7942), como consta da certidão coligida aos autos de origem ao ID 83616649. Dessa forma, vislumbra-se que a recorrente não discorreu, nas razões do agravo de instrumento, quanto à decisão prolatada pelo Juízo da 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo, intentando aditar o recurso com os aludidos argumentos. Contudo, obsta tal conduta diante da preclusão consumativa operada no momento da sua interposição. Acrescente-se, ainda, que a executada, ora agravante, não apontou os aludidos argumentos nos autos de origem. Por conseguinte, a apreciação em grau recursal implicaria supressão de instância. 3. Ante o exposto, nada a prover. Aguarde-se o julgamento do agravo de instrumento. Brasília, setembro de 2022 Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora